Tribunal: TJBA
Processo: 8050503-68.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Mandado de Segurança: 8050503-68.2023.8.05.0000 Impetrante: FSF TECNOLOGIA LTDA Advogado: Pedro Duarte Pinto (OAB/AL 11382-A) Advogado: Luciano Pontes de Maya Gomes (OAB/AL 6892-A) Advogado: Felipe Sarmento Cordeiro (OAB/DF 40917) Impetrado: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia Interessado: Estado da Bahia Procurador do Estado: Mario Rodrigues Coelho Neto Interessado: TLD Teledata Comércio e Serviços Ltda. Advogado: Vitor Emanuel Lins de Moraes (OAB/BA 15.969) Advogado: Emanuel Ulisses da Silva Oliveira (OAB/BA 38.807) Advogado: Stella Reis Bastos Ramos (OAB/BA 79.495) Relator: Mario Alberto Simões Hirs MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. CLASSIFICAÇÃO EM SEGUNDO LUGAR. EMPRESA EXITOSA PREENCHE REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PROPOSTA VENCEDORA EFETIVAMENTE IMPLANTADA E OPERACIONAL. EDITAL AUTORIZA SUBCONTRATAÇÃO DE LINKS DE INTERNET. DECISÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADA EM PARECER TÉCNICO DO TJBA. PÓSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, § 1º, DA LEI 9.784/99. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO MANDAMUS REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do mandado de Segurança Nº 8050503-68.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante FSF Tecnologia Ltda. e impetrado o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitada a preliminar de extinção do processo, suscitada pelo Estado da Bahia, no mérito, denegar a segurança, pelas razões a seguir expendidas.